Tribunal: TCU
Processo: 019.604/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10193/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.604/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline da Silva Ferreira Aderne (CPF XXX.864.014-XX); Cristiana Carina de Barros Lima Dantas Bittencourt (CPF XXX.425.774-XX); Cristiano das Neves Bodart (CPF XXX.980.367-XX); Cristina Soares Souto (CPF XXX.558.184-XX) e Steffane Paula Salustiano da Silva Rolemberg (CPF XXX.179.794-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Alagoas - UFAL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.